Tribunal: TJDFT
Processo: 0816181-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega a recorrente ter sido contratada temporariamente para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, cargo cujas atribuições incluem atividades externas, deslocamentos constantes e visitas domiciliares. Afirma que a Administração Pública suprimiu o direito à indenização de transporte aos servidores temporários sem qualquer justificativa, o que viola o Princípio da Isonomia. Sustenta ser devida a diferença salarial, porquanto recebeu quantia inferior ao piso salarial, o que afronta a Constituição Federal. Por fim, requer o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, uma vez que exerceu atividades diretamente ligadas às ações básicas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização de transporte, de diferença salarial referente ao piso da categoria e de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em relação ao período em que atuou como Agente Comunitário de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações recursais, o servidor temporário não faz jus aos mesmos benefícios atribuídos aos servidores efetivos, não havendo violação ao Princípio da Isonomia em razão da condição específica de contratação. Neste sentido é o Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
5. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o que justifica a diferença de regime administrativo-remuneratório, conforme estabelecido no Tema 1.344, também da Suprema Corte.
6. A legislação que institui a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, Lei Distrital no 318/1992, e a indenização de transporte, Lei Distrital no 5.237/2013, confere os benefícios exclusivamente aos servidores efetivos, não sendo possível a extensão aos contratos temporários. Ademais, o contrato de trabalho por prazo determinado é regido pela Lei Distrital no 4.266/2008, que não prevê os institutos. Não merece reforma, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e indenização de transporte. Neste sentido: Acórdão 2013740, 0779800-79.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025 e Acórdão 2023230, 0776499-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
7. Quanto ao piso salarial, ressalte-se que no Tema 1.132 do STF foi fixada tese segundo a qual o piso salarial nacional deve ser aplicado aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Contudo, conforme Lei Federal 11.350/2006, o piso salarial é previsto apenas para os agentes públicos comunitários aprovados em concurso público e aos servidores estatutários dos Estados e Municípios, não havendo fundamento legal para extensão do direito aos agentes contratados temporariamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, IX; Lei Distrital no 318/1992; Lei n. 5.237/2013; Lei Federal 11.350/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551, 1.344 e 1.132; TJDF, Acórdão 2013740, 0779800-79.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 2023230, 0776499-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.